Tribunal: CARF
Processo: 15465.000238/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000238/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.623 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
ITIDA SERVICOS ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para o ingresso ao
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-33.904, da
14a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se o indeferimento do ingresso ao SIMPLES
NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000238/2009-91
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

Trata-se, inicialmente, de impugnação protocolada em 17/04/2009 (fls. 01 a 03) em face
de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional registrado em 25/03/2009
(fl. 04).
2. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi anulado por meio do
Acórdão n° 12-25.509, de 13 de agosto de 2009, face a imprecisão do motivos para o
indeferimento, uma vez que o referido Termo de Indeferimento informa a existência de
débitos junto a RFB relativamente a contribuições sociais, sem explicitar os valores e os
períodos dos mesmos.
3. Em 09 de abril de 2010 foi emitido novo Termo de Indeferimento, explicitando os
valores e os períodos a que correspondem os débitos junto a RFB, fl. 41. Deste Termo
houve impugnação, fls. 43 a 44 onde o Contribuinte alega que os débitos constantes do
Termo de Indeferimento referem-se a valores de contribuição para a Seguridade Social,
os quais foram incluídos em parcelamento, conforme recibo do pedido de parcelamento
em anexo (doc. 06).
4. Refere, ainda, que, nos esclarecimentos constantes do "Recibo do Pedido de
Parcelamento" fica expresso que o parcelamento não produzirá efeito, quando o
requerente não efetuar o pagamento até dia 30 de janeiro de 2010.
5. No dia 30 de janeiro de 2009 foi publicada a Resolução CGSN n° 54, de 29/01/2009,
alterando o prazo para enquadramento no regime do Simples Nacional para 20 de
fevereiro de 2009. Transcreve o inciso I do art. 21 da Resolução.
6. Assim, tendo em vista a alteração na data do vencimento da 1a parcela, o Contribuinte
recolheu, através de DARF, de acordo com a alteração da data perpetrada pela
Resolução CGSN n° 54, de 29/01/2009.
7. Conclui sua impugnação referindo que acredita que a Receita Federal face aos
inúmeros procedimentos a serem processados, deixou de considerar o registro de
parcelamento já mencionado.
8. O contribuinte junta, dentre outros, os seguintes documentos:
- Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional - fl. 56;
- Resultado da solicitação de opção — fl. 57;
- Recibo do Pedido de Parcelamento - 58;
- Resolução CGSN n° 54 - fl. 59;
- Cópia do DARF da 1a parcela do pagamento - fl. 60;
- Acompanhamento do Pedido de Parcelamento - fls. 61/62.
É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A SEGURIDADE SOCIAL. VEDAÇÃO DO
INGRESSO.
A existência de débitos com a Previdência Social se constitui em vedação ao ingresso do
contribuinte no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio Acórdão

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
10. A impugnação é tempestiva, e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
11. Inicialmente ressaltamos a improcedência do argumento do Contribuinte
relativamente ao fato de o indeferimento da opção pelo Simples ter ocorrido em virtude
da Receita Federal, face ao excessivo volume de pedidos de parcelamento, ter deixado
de considerar o registro de parcelamento de fls. 60.
12. A real motivação do indeferimento do Pedido de Parcelamento para Ingresso no
Simples Nacional foi a falta de recolhimento da 1a parcela do pedido na data do
vencimento consignada na GPS como 30/10/2009 (fl. 60).
13. O Contribuinte tece argumentos acerca da alteração do prazo para a requisição de
parcelamento para o ingresso no Simples Nacional perpetrada pelo inciso I do art. 21 da
Resolução CGSN n° 54, de 29 de janeiro de 2009, que teria gerado dúvidas com relação
ao pagamento da 1a parcela dos pedidos de parcelamento já efetivados sob a luz da
Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007, na Redação dada pela Resolução CGSN
n° 50, de 22 de dezembro de 2008
14. Entretanto, observa-se que o Contribuinte, embora tendo um documento com data
de vencimento em 30/10/2009, não efetuou o referido pagamento com base unicamente
em dúvidas, sem ter solicitado junto a Receita Federal nenhum esclarecimento, muito
embora fosse de seu conhecimento que a não efetivação do recolhimento da 1a parcela
até dia 30 de janeiro de 2010 implicaria no indeferimento de seu parcelamento
(conforme ele mesmo menciona em sua impugnação) e, conseqüentemente no
indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, vez que , as parcelas constantes do
parcelamento indeferido se constituem débitos para a Seguridade Social, que é uma das
vedações ao ingresso no Simples Nacional, conforme o inciso XVI do art. 12 da
Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007, com as alterações dadas pelas
Resoluções posteriores.
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
(...)
XVI - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
15. E mais, ainda que o parcelamento para o ingresso no simples nacional tivesse sido
deferido (o que não foi o caso), confrontando-se o Termo de Indeferimento pelo
Simples Nacional, fl. 56, com a consulta do Extrato de Débitos Fazendários do
Contribuinte, juntada às fls. 79 a 80, verifica-se a existência de débito com a
Previdência Social não inclusos no requerimento de parcelamento.
16. Destarte, observamos que o contribuinte indubitavelmente possui débitos com o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o que se constitui em vedação ao
deferimento do ingresso do mesmo no Simples Nacional, pelo que voto pela
IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE”

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2011 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 95), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/05/2011 (e-Fl. 98).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que “o débito constante do Termo de Indeferimento refere-se a valores de
contribuições ao INSS (no do débito 368058698), o qual foi devidamente
parcelado, conforme RECIBO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO em
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

anexo (Doc. 09), tendo sido utilizada a própria página da Receita
Federal, com as facilidade ali inerente, para que se pudesse parcelar os
débitos existentes”;
ii.
Que “No ato da confirmação do parcelamento, datada de 26/01/2009, foi
gerado o número de recibo: 00014299897222748120, não restando
quaisquer dúvidas sobre a legalidade e tempestividade do procedimento
de parcelamento adotado.”;
iii.
Que “Nos esclarecimentos constantes do "Recibo do Pedido de
Parcelamento", o mesmo deixa consignado que o parcelamento não
produzirá efeito, quando o seu requerente deixar de pagar a primeira
parcela, que ocorreria em 30 de janeiro de 2009. Data esta, alterada pela
Resolução CGSN 54/2009.”
iv.
Que “Tendo em vista a alteração da data de vencimento da 1a parcela do
parcelamento, o contribuinte recolheu através da GPS competente (Doc.
11) o respectivo valor, na data legalmente ajustada pelo Comitê Gestor,
não restando, também quanto à este procedimento, quaisquer dúvidas
sobre a legalidade e tempestividade do procedimento adotado.”;
v.
Que “Quanto ao primeiro ponto (parágrafo 12), ou seja, de que o
contribuinte não teria recolhido, dentro do prazo, a 1a parcela do pedido,
bastaria uma verificação junto à autenticação mecânica da guia, para
constatar que o pagamento se deu no dia 20/02/2009, ou seja, dentro do
previsto e alterado prazo legal.”;
vi.
Que “Os Ilustres julgadores fizeram constar em seu Acórdão, que a data
de vencimento consignada na GPS seria 30/10/2009. NÃO É VERDADE,
pois a data impressa no documento é 30/01/2009. Esta data era impressa
automaticamente e o contribuinte podia pagar no dia 20/02/2009, mesmo
sendo posterior, pois o sistema do banco estava preparado para não
exigir acréscimos. Mais ainda, mesmo que esta data estivesse errada, o
contribuinte PAGOU NA DATA CORRETA.”;
vii.
Que “Para que não reste a mínima dúvida sobre o assunto, o contribuinte
solicitou e obteve da Receita Federal um documento onde se constata a
data de pagamento da guia, ou seja, dentro do prazo exigido, que era
20/02/2009. Acho que agora colocamos um ponto final no caso. (Doc.
12)”;
viii.
Que “Quanto ao segundo ponto (parágrafo 15), somente para relembrar,
uma vez que a legislação sobre o assunto é extensa, no momento em que
se fazia a inclusão no pedido de parcelamento, o contribuinte NÃO incluía
os débitos a serem parcelados. A pessoa jurídica se identificava através
do sistema e fazia sua inclusão no parcelamento pela TOTALIDADE de
seus débitos. Este pedido de parcelamento implicava em confissão
irrevogável e irretratável da TOTALIDADE dos débitos existentes, fato
este confirmado pela cópia do Recibo do Pedido de Parcelamento,
devidamente juntado.”;
ix.
Que “A divergência mencionada pelos Srs. Julgadores, entre os débitos
constantes do Termo de Indeferimento e o Extrato de Débitos é irrelevante
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

para apreciação do caso, pois o fato deve se reportar aos débitos
existentes na data da solicitação do pedido de ingresso no Simples
Nacional e não aos débitos atuais.”.
Junto ao recurso, a contribuinte apresenta os seguintes documentos:
- Intimação DRF/RJ I/DIORT N° 115/2011 (Acórdão) - Doc. 01
- Termo de Indeferimento - Simples Nacional- n° 00.02.70.63.69 - Doc. 02
- Impugnação ao Termo de Indeferimento - datado de 25/03/2009 - Doc. 03
- Notificação n° 0064/2010 - Doc. 04
- Intimação n° 616/2010 - Doc. 05
- Impugnação ao Termo de Intimação - n° 616/2010 - Doc. 06
- Termo de Indeferimento - S. Nacional n° 00.04.17.39.43 (2011) - Doc. 07
- Resultado da solicitação de opção inicial (2009) - Doc. 08
- Recibo do Pedido de Parcelamento - Doc. 09
- Resolução CGSN n° 54, de 29/01/2009 - Doc. 10
- Cópia do GPS da 1a parcela do parcelamento- - Doc. 11
- Comprov. pagamento da GPS (20/02/09) fornecido pela Receita - Doc. 12
- Comprov. pagamento da GPS (30/10/09) fornecido pela Receita - Doc. 13
- Cópia da Última Alteração Contratual
- Cópia do documento de identidade do representante legal
- Cópia do instrumento de procuração Cópia do documento de identidade da
procuradora

O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
(...)
Constata-se que fora acusado pela DRF a existência dos seguintes débitos:

Analisando-se o Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente justifica o fato de ter
efetuado o pagamento da 1a parcela do pedido de parcelamento dos seus débitos em
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

20.02.2009, em razão da Resolução CGSN no 54/2009 ter alterado o prazo final para
esta data.
De fato, examinando-se o teor da norma, constata-se que foram diferidos tanto o prazo
para adesão ao regime simplificado, como o prazo para pagamento da 1a parcela, à vista
dos dispositivos a seguir:
"Art. 17-A. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2009, a opção a que se
refere o art. 7o poderá ser realizada do primeiro dia útil de janeiro de 2009 até 20 de
fevereiro de 2009, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009."
Art. 2o O inciso I do art. 21 da Resolução CGSN no 4, de 2007, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 21. ....................................................................................
...................................................................................................
I - deverá ser requerido perante cada órgão responsável pelos respectivos débitos,
tão-somente até o dia 20 de fevereiro de 2009, prazo no qual deverá ser paga a
primeira parcela de cada pedido de parcelamento;”
Observa-se que a contribuinte apresentou ao processo tanto o comprovante de
pagamento da 1a parcela (e-Fl. 129), como um extrato da GPS (e-Fl. 130), confirmando
que de fato fora paga no dia 20.02.2009, conforme recortes a seguir:

Entretanto, não resta claro no processo: (i) se todos os débitos em aberto até a data de
20.02.2009 fora inclusos no pedido de parcelamento; (ii) se este parcelamento fora
deferido ou indeferido; (iii) se indeferido, o motivo do indeferimento.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

Dessa forma, torna-se imprescindível a conversão do julgamento em diligência, com
supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, para que a unidade de origem confirme
as informações a seguir solicitadas.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
i. Confirme se todos débitos constantes do Termo de Indeferimento (e-Fl. 41) foram
inclusos no pedido de parcelamento efetuado pelo contribuinte (e-Fls. 126), e se este
parcelamento fora deferido;
ii. Caso não tenha sido deferido, que apresente o motivo do indeferimento, levando-se
em consideração a informação apresentada pela contribuinte de que efetuou o
pagamento da entrada no prazo legal, conforme alteração dada pela Resolução CGSN no
54/2009, bem como indique se fora posteriormente regularizado;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fl. 177), em 10 de novembro de 2021, cujo teor será apreciado mais adiante no voto.
Em seguida, a contribuinte fora intimada via Edital do resultado da diligência em
03 de dezembro de 2021 (Termo de Ciência à e-Fl. 182), contudo, não apresentou qualquer
manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06) para o ano-calendário 2009, por meio do
Termo de Indeferimento da Opção do Simples Nacional (e-Fl. 41), referente ao requerimento
realizado em 09.01.2009.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem apresentou o seguinte relatório:
1- Visto
2- Trata o presente, de impugnação ao Termo de indeferimento a opção pelo Simples
Nacional.
3-Em atenção ao despacho de fls. 162/163, consoante os questionamentos do CARF que
converteu o julgamento em diligência, informamos que:
a)Somente os débitos referentes as competências 04/2005 a 05/2008 são parceláveis na
modalidade do parcelamento do Simples Nacional 2009-RFB-P (Art. 1o da IN RFB 902,
de 2008).
b)O parcelamento não foi deferido face não ter sido pago na época, os débitos referentes
as competências: 06/2008 a 12/2008( Art. 5o inc II da IN RFB no 902, de 2008: Os
pedidos de parcelamentos não produzirão efeitos quando o seu requerente, não tiver sua
inclusão no Simples Nacional confirmada.
c)Os débitos referentes aos competências, 04/2005 a 12/2005, não foram quitados; os
referentes as competências, 07/2007 a 05/2008, foram cadastrados no DCG 36.805.869-
7 que não foi quitado; Os débitos referentes as competências, 06/2008 a 10/2008 foram
cadastrados nos DCG’s 39.527.131-2(quitado em 01/02/2012) e 39.527.130-4(quitado
em 25/10/2011); Os débitos referentes as competências, 11 e 12/2008 foram cadastrados
nos DCG’s 39.527.132-0(quitado em 22/10/2011 e 39.527.133-9(quitado em
04/02/2012).
4-Considerando que o CARF solicita relatório fiscal, encaminhe-se à TRIAG-DEFIS07-
VR e após, conforme despacho de fls. 162/163, encaminhar a EBEN.

Pelo exposto no relatório de diligência fiscal, resta-se esclarecido que o
parcelamento solicitado pelo contribuinte não fora deferido em razão de não ter sido pago à
época os débitos das competências de 06/2008 a 12/2008, que não se incluíam no rol de débitos
parceláveis.
Assim, como não teve a sua inclusão no Simples Nacional confirmada, o pedido
de parcelamento não produziu efeitos, nos termos do Art. 5o inc II da IN RFB no 902, de 2008:
Art. 5o Os pedidos de parcelamento não produzirão efeitos quando o seu
requerente:
I - deixar de pagar, até 30 de janeiro de 2009, a 1a (primeira) parcela; e I - deixar de
pagar, até 20 de fevereiro de 2009, a 1a (primeira) parcela; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 911, de 03 de fevereiro de 2009)
II - não tiver sua inclusão no Simples Nacional confirmada.

Cumpre ressaltar que, independentemente do deferimento ou não deste
parcelamento, os débitos de 04/2005 a 12/2005 também constavam na relação de débitos
constantes do Termo de Indeferimento do Simples Nacional (e-Fl. 48), razão pela qual
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000238/2009-91

configura-se como motivo suficiente para manter o indeferimento da recorrente no Simples
Nacional, haja vista que a recorrente sequer alegou que foram regularizados.
Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 194
DF CARF MF
Original